Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700968-65.2020.8.07.0018 RECORRENTE: M. T. A. D. A., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nas petições de IDs 48216484 e 48316063, os recorrentes informam que não possuem interesse recursal quanto ao apelo constitucional interposto. Ante o exposto, não conheço dos recursos extraordinários de IDs 20692113 e 20485778, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Nada mais sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007